Tribunal: STF
Processo: ARE 1576440
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO
1. O Município de Porto Alegre interpôs, com suporte na alínea ‘a’, do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 143) contra acórdão (eDoc 139) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CIRURGIA PELO SUS. ENTES POLÍTICOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - REQUISITOS. 
1. A União, Estados-Membros e Municípios têm legitimidade passiva e responsabilidade solidária nas causas que versam sobre fornecimento de medicamentos. 
2. Para fazer jus à realização de cirurgia pelo SUS fornecida por entes políticos, deve a parte autora comprovar a sua atual necessidade e ser aquele procedimento requerido insubstituível por outro tratamento no caso concreto.
Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido viola preceitos constitucionais por ofertar, à parte recorrida, a realização de cirurgia cardíaca (Ablação com Sistema Carto XP) não elencada na tabela do Sistema Único de Saúde.
O apelo excepcional não admitido (eDoc 159), de modo que foi formalizado agravo endereçado ao Supremo (eDoc 163), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.
É o relatório. Decido.
2. No caso, o Colegiado a quo, para reconhecer o direito à realização do procedimento cirúrgico de Ablação por Cateter e Mapeamento Eletroanatômico pelo Sistema Carto XP, ainda que não previsto no rol do SUS, adotou entendimento com base nos fatos e nas provas, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:
A sentença atacada, pois, reconheceu o direito do paciente à prestação do procedimento cirúrgico por meio do SUS de 'Ablação por Cateter e Mapeamento Eletroanatômico pelo Sistema Carto XP'. 
Baseada na perícia médica judicial (LAU/1, evento 84), a cirurgia foi realizada em 14/07/2011, por força de tutela antecipada (DECLIM1, evento 86). Consta no laudo:
- o autor é portador de Arritmia por Fibrilação Auricular Recorrente; 
- o autor usou todos os procedimentos viáveis para reverter seu processo de arritmia tais como medicação de uso contínuo, cardioversão elétrica e estudo eletrofisiológico e ablação por radiofreqüência; 
- o autor corre risco de apresentar fenômenos tromboembólicos como acidente vascular cerebral e/ou embolia pulmonar, levando a morte súbita; 
- a arritmia do autor não está estabilizada e há risco de embolias que poderão provocar morte súbita mesmo com a proteção medicamentosa; 
- o efeito com o tratamento anterior (cirurgia de Ablação com Mapeamento Eletroanatômico de Ventrículos, através do implante de um aparelho cateter de mapeamento pelo sistema CRTO) foi eficaz até setembro de 2010, após houve recorrência; 
- a nova realização do procedimento através da ablação com o sistema CARTO XP se impõe, pois é um procedimento com maior potencial de sucesso.
Portanto, merece ser mantida a sentença para que seja confirmado o direito do autor à prestação do procedimento cirúrgico por meio do SUS de 'Ablação por Cateter e Mapeamento Eletroanatômico pelo Sistema Carto XP'.
Nesse cenário, rever o posicionamento da Corte Estadual, implica, necessariamente, em vulnerar o enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.
No mesmo sentido, aponto o ARE 1.550.559 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, do qual extraio a ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. RAZÃO DE DECIDIR 
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedente.
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.
Por fim, diante não se tratar de questão a envolver o fornecimento de medicamentos incorporados ou não no Sistema Único de Saúde (SUS), a discussão não se insere no escopo tanto do nº 6 e como do nº 1.234/RG.
3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.
Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante se tratar de recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Estatuto Processual de 1973.
4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente